Tribunal: TJSP
Processo: 1500210-58.2019.8.26.0471
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – Pretensão à absolvição por insuficiência de provas. Materialidade e autoria comprovadas - Credibilidade do relato dos policiais - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Manutenção da dosimetria da pena e do regime aplicado. Confissão parcial que não conduz ao reconhecimento de circunstância atenuante. Sentença

Ementa:
Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – Pretensão à absolvição por insuficiência de provas. Materialidade e autoria comprovadas - Credibilidade do relato dos policiais - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Manutenção da dosimetria da pena e do regime aplicado. Confissão parcial que não conduz ao reconhecimento de circunstância atenuante. Sentença mantida – Recurso não provido.